Tribunal: TJBA
Processo: 0023787-94.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023787-94.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Espolio de Aloysio Freire Portella Povoas e outros (3) Advogado(s): MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS APELADO: BANCO BESA S/A Advogado(s):EDUARDA PEREZ SANTANA, ADRIANA ANDRADE ESTRELA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSURGÊNCIA CONTRA O TEOR DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo espólio de Aloysio Freire Portella Povoas e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação ordinária de cobrança de expurgos inflacionários (proc. nº 0023787-94.2010.8.05.0001), ajuizada em face do Banco BESA S. A., sob a alegação de omissão na análise do pedido de exibição de documentos bancários e da inversão do ônus da prova, com requerimento de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de nulidade da sentença por ausência de apreciação da exibição de documentos bancários; (ii) aferir se houve omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova com base na relação de consumo; (iii) determinar se o acórdão se omitiu quanto à alegação de confissão ficta por descumprimento de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos embargos de declaração exige a demonstração objetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. 4. O acórdão recorrido examinou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos levantados na apelação, inclusive quanto à ausência de elementos mínimos que demonstrassem a existência de conta poupança e relação de consumo, afastando a possibilidade de inversão do ônus da prova. 5. Também foi analisado e rejeitado o pedido de exibição de documentos bancários realizado contra a instituição financeira embargada, sob o fundamento de que a ausência de informações mínimas, como número da conta ou agência, inviabiliza a localização dos dados pretendidos, não sendo possível imputar ao banco conduta omissiva ou dolosa. 6. O acórdão destacou que não houve violação ao princípio da cooperação, por inexistirem nos autos elementos que indicassem descumprimento de eventual ordem judicial de exibição de documentos. 7. Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível, pois não se prestam à reavaliação do mérito, mas apenas à correção de vícios formais no julgado. 8. Para fins de eventual recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pelos embargantes. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 373, I, 400, 489, §1º, IV, 931, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 5150883-92.2022.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 25.10.2022; TJ-MG, AI nº 1.0520.17.000811-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 0023787-94.2010.8.05.0001 (ID 91655383) em que figuram como embargantes o ESPÓLIO DE ALOYSIO FREIRE PORTELLA POVOAS e OUTROS e como embargado BANCO BESA S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200